Tribunal: CARF
Processo: 11080.005679/2003-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.005679/2003-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.962 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
S-TECHNIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO, MONTAGEM,
INSTALAÇÃO E
REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ART. 9o, INCISO
XIII, DA LEI 9.317/96.
A prestação de serviços de manutenção, montagem, instalação e reparação de
máquinas e equipamentos não se equipara a serviços profissionais prestados
por engenheiros e não impede o ingresso e a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES FEDERAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso para cancelar o ADE no 54, de 21 de setembro de 2004, editado pela Delegacia da
Receita Federal de Porto Alegre/RS, e determinar a reinclusão da Contribuinte no SIMPLES
FEDERAL, retroativamente à data de 01/01/2002.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, substituído pelo Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005679/2003-58
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005679/2003-58

Relatório
Trata o presente processo de exclusão da interessada do SIMPLES FEDERAL,
sistemática de pagamento dos tributos e contribuições de que trata o art. 3o da Lei no 9.317/96. A
exclusão foi promovida de ofício pela Autoridade Administrativa haja vista a Recorrente ter sido
enquadrada em situação impeditiva para a opção ao respectivo regime, conforme o disposto no
inciso XIII do art. 9o da referida Lei.
A exclusão se deu através do Ato Declaratório Executivo no 54, de 21 de setembro
de 2004, editado pela Delegacia da Receita Federal de Porto Alegre/RS (v. e-fls. 40), com efeitos
retroativos a 01/01/2002. Referido ADE foi encaminhado à Contribuinte acompanhado do
documento intitulado “NOT No 418/2004/DRF/POASECAT/CNPJ” (v. e-fls. 41), que
fundamentou a exclusão nos seguintes termos:

Segundo o documento acima referido, as atividades desenvolvidas pela
Recorrente se subsumiriam no conceito de serviços de manutenção e montagem de equipamentos
industriais e comerciais, seja pelo disposto em seus atos constitutivos, seja pelas informações
constantes das notas fiscais de sua emissão e juntadas aos autos às e-fls. 15 a 29.
Irresignada com a sua exclusão do SIMPLES, a Contribuinte apresentou a
impugnação ao ADE de e-fls. 44/49, onde alega, em apertadíssima síntese que:
1) Preliminarmente, alega a nulidade do procedimento de exclusão por conta da
ocorrência de cerceamento ao exercício regular da ampla defesa e do
contraditório, uma vez que teria sido inobservada a regra insculpida no inciso
LV do art. 5o, da CF, o art. 2o da Lei no 9.874/99, o § 3o do art. 15 da Lei no
9.317/96 (com a redação da Lei no 9.732/98), além da súmula 473 do STF;
2) A Recorrente desenvolve a atividade de indústria e comércio de máquinas e
implementos para automação de estacionamentos; tais atividades não
exigiriam habilitação profissional legalmente exigida;
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005679/2003-58

3) Informa que para o controle de acesso e saída de veículos é utilizado software
específico especialmente desenvolvido de acordo com as necessidades do
cliente;
4) Aduz ser absurda a vedação à prestação de serviços de manutenção e
assistência técnica em equipamentos de sua fabricação e comercialização
A impugnação ao ADE foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Porto Alegre – DRJ/POA que editou o acórdão no 10-12.439 – 4a Turma, de 13
de junho de 2007 (v. e-fls. 109/114). A referida decisão recebeu a seguinte ementa:

A referida decisão pontuou os seguintes fundamentos para negar provimento ao
recurso da Contribuinte:
Inicialmente, cabe esclarecer que as hipóteses de nulidade sobre as quais paira
presunção absoluta de prejuízo estão elencadas pelo Decreto n° 70.235/1972 em seus
arts. 59 e 60; “in verbis”:
“Art 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa. "
Pelo exame dos dispositivos citados, somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. Estas são as
hipóteses em que o legislador presume, de forma absoluta ter havido prejuízo a ampla
defesa e ao contraditório.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005679/2003-58

No caso em apreço, não ocorreu nenhuma dessas hipóteses, uma vez preenchidos os
requisitos para a exclusão do Simples exigidos pelo parágrafo 3° do art. 15 da Lei n°
9.317, de 05 de dezembro de 1996.
Destarte, deve ser ressaltado que, uma vez preenchidos os requisitos para a exclusão
do Simples exigidos pelo parágrafo 3° do art. 15 da Lei n° 9.317, de 05 de dezembro
de 1996, são improcedentes os argumentos no sentido de que tal exclusão, através de
comunicado pela Receita Federal não obedeceu ao princípio constitucional do
contraditório e da ampla defesa, visto que este princípio foi e está sendo plenamente
obedecido. Dispõe o art. 15, § 3° da referida Lei n° 9.317/1996, “in verbis":
"Art. 15 (...)
§ 3° A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratória da
autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o
contribuinte, assegurado o contraditório e a ampla defesa, observada a
legislação relativa ao processo tributário administrativo. ”
Por sua vez, dispõe a Constituição Federal, no artigo 5°, inciso LV, “in verbis“:
" Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residente no
país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes; "
O contraditório traduz-se na faculdade da parte de manifestar sua posição sobre fatos
ou documentos trazidos pela outra parte. É o sistema pelo qual a parte tem a garantia
de tomar conhecimento dos atos processuais e reagir contra esses. Ampla defesa, nos
dizeres do eminente jurista Hugo de Brito Machado, in “Curso de Direito Tributário”
(Malheiros Editores, 1997, página 342), “quer dizer que as partes tudo podem alegar
que seja útil na defesa da pretensão posta em Juízo. Todos os meios lícitos de prova
podem ser utilizados.”
Com efeito, o artigo 14 da referida Lei n° 9.317/1996, conferiu à autoridade fiscal
competência para excluir de ofício 0 contribuinte que, obrigado a requerer a sua
exclusão do sistema pelo fato de não reunir condições de nele permanecer não o fizer,
e o §3° do artigo 15 da mesma Lei garantiu o direito à ampla defesa. Não há, portanto,
previsão na Lei para que antes da exclusão do Simples o contribuinte deva ser
intimado para exercer, se quiser, direito de defesa.
E nem poderia ser diferente, pois a Constituição Federal garante direito de ampla
defesa no processo administrativo, porém este somente se instaura depois da edição de
determinado ato com efeitos jurídicos, no caso, a edição do ato declaratório que
excluiu a contribuinte do Simples e, por conseqüência, a obrigou a se submeter a nova
regra de tributação.
Não houve, portanto, no presente processo, preterição ao direito de defesa, visto que a
contribuinte foi regularmente notificada da exclusão do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005679/2003-58

Pequeno Porte – Simples através de Ato Declaratório Executivo em decorrência de
praticar atividade vedada a opção pela sistemática de recolhimento simplificado.
Cumpre registrar que os dispositivos legais infringidos encontram-se perfeitamente
identificados no Ato Declaratório, sendo, igualmente, assegurado à interessada o
contraditório e a ampla defesa, conforme disposto expressamente no Ato ora
impugnado.
(...)
Dentre as vedações ao enquadramento no Simples, o inciso XIII, do art. 99, da Lei no
9.317, de 05.12.1996, inclui as microempresas e as empresas de pequeno porte que
prestem serviços relativos às profissões expressamente listadas no dispositivo legal em
questão, no caso, as atividades de engenheiro, ou a essas assemelhadas; in verbis
mencionado dispositivo legal:
(...)
Relativamente à expressão assemelhados, a Coordenação-Geral do Sistema de
Tributação - COSIT, órgão central Secretaria da Receita Federal do Brasil responsável
pela interpretação da legislação já manifestou o entendimento de que, no contexto do
artigo em comento, o vocábulo assemelhado deve ser entendido como qualquer
atividade de prestação de serviço que tenha similaridade ou semelhança com as
atividades enumeradas no respectivo dispositivo legal. Destarte, vale dizer, que a lista
de atividades impeditivas ali elencadas não é exaustiva, conforme se vê na publicação
“Perguntas e Respostas do SIMPLES”, atualmente disponibilizada no “site” da RFB
na “Internet”, questão n° 144, a seguir transcrita:
“Qual o alcance da expressão ”assemelhados” constante do art. 9”,
inciso XIII da Lei no 9.317/1996?
O art. 9°, inciso XIII da Lei n° 9.317/1996 impede a opção pelo
SIMPLES por parte das seguintes pessoas jurídicas:
a) que prestem ou vendam serviços relativos às profissões expressamente
listadas no citado inciso;
b) que prestem ou vendam serviços que sejam assemelhados aos
referidos no item ”a”, tendo em vista que naquele contexto, o termo
“assemelhado” deve ser entendido como qualquer atividade de
Prestação de serviço que tem similaridade ou semelhança, com as
atividades enumeradas no referido dispositivo legal, vale dizer, a lista
das atividades ali elencadas não é exaustiva. "
A Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de
Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, no seu art. 27, dispõe:
(...)
A Resolução n.° 218, de 29 de junho de 1973, dispõe:
(...)
Como se vê, pela leitura dos itens da Resolução acima transcrita, os serviços de
montagem e manutenção e assistência técnica em equipamentos eletrônicos são
atividades típicas da profissão de engenheiro ou assemelhadas, expressamente vedadas
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005679/2003-58

à opção pelo Simples. Saliente-se se ainda que, mesmo que tais atividades sejam
prestadas por técnicos de nível superior e técnicos de grau médio, ainda assim seriam
vedadas à opção pelo Simples, pela dupla razão de serem estas atividades vedadas e
estarem sendo prestadas por profissionais que dependam de habilitação profissional
legalmente exigida.
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 118/126, através do qual alega o seguinte:
1) Reitera a arguição de nulidade do Ato Declaratório de Exclusão haja vista não
lhe ter sido oportunizada oportunidade de defesa prévia à sua edição. Cita
jurisprudência do STJ;
2) A atividade do Contribuinte encontra-se centrada na produção e
comercialização de equipamentos eletromecânicos para entrada e saída de
estacionamentos, e não na prestação de serviços de manutenção e montagem
de equipamentos industriais e comerciais; assim, não há de se falar que a
Recorrente pratique atividades que exijam habilitação profissional legalmente
exigidas, não possuindo em seu quadro de funcionários nenhum profissional
na área de engenharia, uma vez que as atividades de produção e
comercialização assim não exigem; Destaque-se, frise-se e repise-se, o
contribuinte não é um prestador de serviços, mas uma indústria que
comercializa produtos de fabricação própria e de terceiros;
3) Necessário novamente esclarecer, e a documentação juntada ao procedimento
administrativo comprova tal assertiva, de que os serviços prestados pela
recorrente restaram realizados em equipamentos de sua própria fabricação e
comercialização, e não em “outras máquinas e equipamentos de uso
específico" como consta no ato declaratório DRF/POA N°. 054 de 21 de
setembro de 2004;
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a Recorrente não se conformou com sua exclusão do
SIMPLES FEDERAL, motivada que foi pela identificação, por parte da Delegacia da Receita
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005679/2003-58

Federal de Porto Alegre/RS, da prática de atividade vedada, conforme o disposto no inc. XIII do
art. 9o da Lei no 9.317/96, abaixo reproduzido:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo
exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida; (Vide Lei 10.034,
de 24.10.2000)
Os termos grifados identificam a atividade na qual foi enquadrada a Recorrente e
que motivou a sua exclusão do SIMPLES. Tal providência se deu após o recebimento de
representação administrativa oriunda da Fiscalização do INSS e consubstanciada nos
documentos de e-fls. 02/15 (que alberga o contrato social e diversas notas fiscais de emissão da
Contribuinte). Recebida a referida documentação, acrescida das notas fiscais de e-fls. 19/33, a
Autoridade Administrativa da Receita Federal concluiu que as atividades desenvolvidas pela
Recorrente se subsumiriam no conceito de serviços de manutenção e montagem de equipamentos
industriais e comerciais, razão pela qual expediu o ADE de e-fls. 40.
A argumentação da Recorrente, desde a impugnação ao ADE, se concentra na
declaração de que exerce preponderantemente a atividade de produção e comercialização de
equipamentos eletromecânicos para entrada e saída de estacionamentos, e não na prestação de
serviços de manutenção e montagem de equipamentos industriais e comerciais; também alega
que as atividades por ela desenvolvidas prescindem de funcionários para os quais se exija
habilitação profissional legalmente exigida, não possuindo em seu quadro de colaboradores
nenhum profissional na área de engenharia. Ainda, que os serviços prestados por ela restaram
realizados em equipamentos de sua própria fabricação e comercialização, e não em “outras
máquinas e equipamentos de uso específico" como constaria no Ato Declaratório de Exclusão.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação, em apertada síntese, nos
seguintes termos:
Como se vê, pela leitura dos itens da Resolução acima transcrita, os serviços de
montagem e manutenção e assistência técnica em equipamentos eletrônicos são
atividades típicas da profissão de engenheiro ou assemelhadas, expressamente vedadas
à opção pelo Simples. Saliente-se se ainda que, mesmo que tais atividades sejam
prestadas por técnicos de nível superior e técnicos de grau médio, ainda assim seriam
vedadas à opção pelo Simples, pela dupla razão de serem estas atividades vedadas e
estarem sendo prestadas por profissionais que dependam de habilitação profissional
legalmente exigida.
Entendeu a decisão recorrida que as atividades desempenhadas pela Recorrente se
enquadrariam nas vedações constantes do inciso XIII, do art. 9o, da Lei no 9.317/96, mais
especificamente àquelas que dizem respeito a prestação de serviços relativos às atividades de
engenheiro, ou a essas assemelhadas.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005679/2003-58

Creio que assiste razão à Recorrente.
Os elementos constantes dos autos não deixam claro se as atividades
desempenhadas pela Recorrente, pelo menos aquelas espelhadas no conteúdo das notas fiscais de
e-fls. 08/09 e 19/33, ditas de manutenção e montagem de equipamentos industriais e comerciais,
utilizariam a mão-de-obra especializada de engenheiros ou assemelhados. A Recorrente alega,
inclusive, que não mantém em seu quadro de funcionários sequer um único engenheiro, o que,
até prova em contrário, deve ser tomada como verdade, eis que a prova, neste caso, incumbiria à
Fiscalização. Não basta inferir que determinada atividade seria realizada por pessoas qualificadas
ou que dependam de habilitação profissional legalmente exigida; caberia à Fiscalização produzir
prova robusta nesse sentido, haja vista que esse foi o motivo principal para a exclusão do
SIMPLES FEDERAL.
A própria descrição dos serviços, constante das notas fiscais, não demonstra,
considerando inclusive os valores cobrados, serem de complexidade tal que exija conhecimentos
de profissional legalmente habilitado.
A decisão recorrida utilizou como um dos fundamentos para suas conclusões a
Resolução n° 218, de 29 de junho de 1973, editada pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, que disciplina as atividades de competência das profissões pertinentes
àquele Conselho. Entretanto, no meu entendimento, os conceitos por ela adotados são um tanto
quanto abstratos para se afirmar, de forma peremptória, que determinada atividade é privativa
dos profissionais da engenharia.
Tal Resolução era, em determinado momento histórico, utilizada de forma
reiterada no âmbito da Receita Federal para caracterizar serviços profissionais das mais diversas
áreas de atuação dedicadas à manutenção e reparação de bens móveis. Entretanto, conforme o
disposto no art. 4o da Lei no 10.964/2004 (posteriormente alterada pela Lei no 11.051/2004),
regulamentada pelo Ato Declaratório Executivo SRF no 8, de 18 de janeiro de 2005, a Receita
federal passou a dar uma interpretação mais adequada e restritiva ao inciso XIII do art. 9o da Lei
no 9.317/96. Vejam os respectivos dispositivos:
Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004
Art. 15. O art. 4o da Lei no 10.964, de 28 de outubro de 2004, passa a vigorar com a
seguinte redação:
" Art. 4o Ficam excetuadas da restrição de que trata o inciso XIII do art. 9o da Lei no 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, as pessoas jurídicas que se dediquem às seguintes atividades:
I – serviços de manutenção e reparação de automóveis, caminhões, ônibus e outros
veículos pesados;
II – serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos
automotores;
III – serviços de manutenção e reparação de motocicletas, motonetas e bicicletas;
IV – serviços de instalação, manutenção e reparação de máquinas de escritório e de
informática;
V – serviços de manutenção e reparação de aparelhos eletrodomésticos.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005679/2003-58

§ 1o Fica assegurada a permanência no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, com
efeitos retroativos à data de opção da empresa, das pessoas jurídicas de que trata o caput
deste artigo que tenham feito a opção pelo sistema em data anterior à publicação desta
Lei, desde que não se enquadrem nas demais hipóteses de vedação previstas na legislação.
§ 2o As pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo que tenham sido excluídas do
SIMPLES exclusivamente em decorrência do disposto no inciso XIII do art. 9o da Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996, poderão solicitar o retorno ao sistema, com efeitos
retroativos à data de opção desta, nos termos, prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal – SRF, desde que não se enquadrem nas demais hipóteses de
vedação previstas na legislação.
§ 3o Na hipótese de a exclusão de que trata o § 2o deste artigo ter ocorrido durante o ano-
calendário de 2004 e antes da publicação desta Lei, a Secretaria da Receita Federal – SRF
promoverá a reinclusão de ofício dessas pessoas jurídicas retroativamente à data de opção
da empresa.
§ 4o Aplica-se o disposto no art. 2o da Lei no 10.034, de 24 de outubro de 2000, a partir de
1o de janeiro de 2004." (NR)
Ato Declaratório Executivo no 8, de 18 de janeiro de 2005
Artigo único. Ficam cancelados os Atos Declaratórios Executivos, emitidos pelas unidades
descentralizadas da Secretaria da Receita Federal em 2004, para a exclusão do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples) em decorrência, exclusivamente, do disposto no inciso XIII do
art. 9o da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, das pessoas jurídicas que exerçam as
seguintes atividades:
I - serviços de manutenção e reparação de automóveis, caminhões, ônibus e outros
veículos pesados;
II - serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos
automotores;
III - serviços de manutenção e reparação de motocicletas, motonetas e bicicletas;
IV - serviços de instalação, manutenção e reparação de máquinas de escritório e de
informática;
V - serviços de manutenção e reparação de aparelhos eletrodomésticos.
A partir da edição dos dispositivos normativos acima citados, as atividades de
manutenção, montagem/instalação e reparo de diversas espécies de bens móveis, dentre os quais
os equipamentos produzidos e comercializados pela Recorrente, não puderam mais ser
consideradas como impeditivas à opção e manutenção no SIMPLES FEDERAL. Mais ainda, os
Contribuintes que foram excluídos do SIMPLES FEDERAL com base exclusivamente no inciso
XIII do art. 9o da Lei no 9.317/96, e que exercem as atividades de manutenção, instalação,
montagem, reparo etc de bens móveis (máquinas, equipamentos, veículos etc) tiveram os
respectivos Atos Declaratórios Executivos de exclusão cancelados por expressa disposição
normativa.
Portanto, e diante da falta de inequívoca comprovação da prática de atividade que
necessite obrigatoriamente da participação de profissional da engenharia, creio ser plausível a
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005679/2003-58

argumentação da Recorrente de que as atividades por ela desenvolvidas não se subsumem à
hipótese normativa erigida como fundamento para a exclusão.

Mais recentemente, o CARF editou a Súmula no 57, de natureza vinculante,
conforme a Portaria MF no 277, de 07/06/2018. Vejam sua redação:
Súmula CARF no 57 A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica,
instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de
usinagem, solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 393-00.091, de 20/11/2008; Acórdão no 393-00.054, de 22/10/2008;
Acórdão no 393-00.021, de 30/09/2008; Acórdão no 391-00.059, de 22/10/2008;
Acórdão no 302-39.829, de 12/09/2008; Acórdão no 302-39.602, de 20/06/2008;
Acórdão no 301-34.801, de 16/10/2008; Acórdão no 301-34.653, de 10/07/2008;
Acórdão no 03-06.233, de 08/12/2008.

A respeito da aplicação da referida Súmula ao caso concreto, trago à colação o
voto da Ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão no 9101-004.939 – CSRF / 1a Turma,
de 04 de junho de 2020:
Ainda que não se aceite a atividade posteriormente informada pela Contribuinte em
seu objeto social ("reparação e manutenção de máquinas e de aparelhos
eletrodomésticos, exceto aparelhos telefônicos"), restou consolidado neste Conselho
que a manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos de quaisquer máquinas e
equipamentos, incluindo serviços de usinagem, solda e outros tratamento de metais
não caracterizam prestação de serviço vedada aos optantes pelo Simples Federal. A
evidência posta pela autoridade julgadora de 1a instância para manter a exclusão diz
respeito à realização de serviços de manutenção e lubrificação, troca de canos,
montagem e recuperação de registros, soldas e etc., a indicar, apenas, que os serviços
de manutenção não teriam por objeto máquinas e aparelhos eletrodomésticos, mas sim
máquinas
e
equipamentos
industriais,
especialmente
elevadores,
escadas,
transportadoras, fornalhas e secadoras, de modo que, sob qualquer ângulo de visão, o
entendimento adotado no acórdão recorrido encontra amparo na Súmula CARF no 57.
Assim, o acórdão recorrido deve ser mantido com suporte nos fundamentos assim
expressos no seu voto condutor: não há evidências de que a prestação de serviços de
manutenção exercida pela Contribuinte exija a interferência de engenheiro ou caiba à
competência primordial de profissionais legalmente habilitados na área de
engenharia, e a descrição dos serviços nas dezenas de notas fiscais juntadas aos autos
não demonstra, mesmo pelos valores cobrados, serem esses de complexidade que
exija conhecimentos de profissional legalmente habilitado.
Logo, embora não seja o caso de aplicação retroativa da Lei Complementar no
123/2006, a atividade exercida pela Contribuinte não é vedada aos optantes pelo
Simples Federal.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.962 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.005679/2003-58

O excerto acima se amolda perfeitamente ao caso em apreço, não havendo muito
mais a se falar a respeito da indevida exclusão da Contribuinte do SIMPLES FEDERAL.
Por todo o exposto, voto pelo cancelamento do ADE no 54, de 21 de setembro de
2004, editado pela Delegacia da Receita Federal de Porto Alegre/RS, e para determinar a
reinclusão da Contribuinte no SIMPLES FEDERAL, retroativamente à data de 01/01/2002

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital